Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-12.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contratação de Empréstimo - Comprovação, pelo réu, de que os descontos foram realizados nos termos do contrato firmado entre as partes - Conduta da instituição financeira que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contratação de Empréstimo - Comprovação, pelo réu, de que os descontos foram realizados nos termos do contrato firmado entre as partes - Conduta da instituição financeira que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto, tendo sido devidamente disponibilizado o valor na conta de titularidade do autor - Ausência de abusividade ou infração aos princípios da informação e transparência - Ratificação do julgado – Possibilidade - Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de improcedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066878
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000059-12.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JOAQUIM
ALVES
DE
OLIVEIRA
FILHO,
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-12.2019.8.26.0161 -Voto no 23557
2
VOTO No:
23557
APELAÇÃO:
1000059-12.2019.8.26.0161 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
DIADEMA - 3a VARA CÍVEL
APTE.:
JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.:
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contratação de
Empréstimo - Comprovação, pelo réu, de que os descontos foram
realizados nos termos do contrato firmado entre as partes - Conduta
da instituição financeira que se revela regular, no caso dos autos,
diante da comprovação da contratação expressa e ausência de
qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto,
tendo sido devidamente disponibilizado o valor na conta de
titularidade do autor - Ausência de abusividade ou infração aos
princípios da informação e transparência - Ratificação do julgado
Possibilidade - Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo - Sentença de improcedência mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 110/112, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos em ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais, condenando a parte autora no pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa,
observadas as normas da gratuidade da justiça deferida.
Apelou a parte autora às fls. 115/118, requerendo a reforma do
julgado. Sustenta que jamais houve acordo entre as partes com relação aos descontos
efetuados na conta corrente do autor, os quais ocorreram de forma aleatória. Requer a
reparação dos danos materiais e morais.
Recurso tempestivo, sem preparo, em razão da gratuidade de justiça
deferida e respondido (fls. 122/137).
É o relatório.
2. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, por meio da qual
o autor, ora apelante, afirma que a instituição financeira vem descontando valores abusivos,
em duplicidade e fora do pactuado referentes ao contrato de empréstimo no 060700070984,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-12.2019.8.26.0161 -Voto no 23557
3
com duas parcelas deixadas em aberto.
A sentença prolatada pelo Juízo de 1o. grau merece ser mantida, eis
que avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando
ao caso o justo deslinde necessário, in verbis:
“Os pedidos iniciais do autor são improcedentes e a ação comporta
julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Constituem fatos incontroversos nos autos a formalização dos contratos
no 060700068321, de 18/04/2017 (fls. 14/18), o qual está devidamente
quitado e, no 060700070984, de 04/09/2017 (fls. 19/23), que remanescem
parcelas inadimplidas.
A questão central e controvertida, que se mostra relevante ao desfecho da
ação, consiste na aferição da regularidade, ou não, dos valores
descontados, pela ré, na conta bancária do autor (fls. 24/35), em
decorrência do contrato no 060700070984 (fls. 19/23).
Há relação de consumo entre as partes, o que autoriza a aplicação do
artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, quanto à inversão do ônus da
prova, por conta da hipossuficiência probatória do autor, visto que não
possui pleno acesso às informações internas e administrativas da ré.
A ré se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, pois demonstrou às
fls. 91/92, que em decorrência de insuficiência de saldo bancário na conta
do autor, realizou descontos de forma parcelada a fim de obter a quitação
da parcela assumida pelo autor, contratualmente, devidamente
corrigidas, conforme cláusula quinta do contrato (fls. 20), para a
satisfação de seu crédito.
Outrossim, essa situação vem demonstrada nos extratos bancários de fls.
24/35, juntados pelo autor com a peça inicial, os quais evidenciam a
ausência de saldo integral e suficiente à amortização das prestações
contratuais referidas pelo autor.
Nesse contexto, atuou o banco/credor no exercício regular do direito à
liquidação do contrato, restando descaracterizada a hipótese de
abusividade no curso da relação contratual.”
De fato, verifica-se que a ré demonstrou que os descontos realizados
estão em concordância com o Contrato de Empréstimo Particular firmado entre as partes,
sendo que o próprio autor, em sua exordial, reconhece que havia valores em aberto.
Ademais, a cláusula quinta do referido instrumento particular,
juntado pelo próprio apelante (fls. 19/23) é clara ao estabelecer que:
“V.1 Se o contratante não efetuar o pagamento das parcelas
convencionadas na forma e datas estipuladas, os débitos em atraso
ficarão sujeitos, de pleno direito, à correção monetária, que terá como
indexador o CDI ou IPCA, IGP-M e INPC, o que for maior, juros
remuneratórios de acordo com a taxa mensal pactuada , prevista no
Quadro Resumo deste contrato, juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, que poderão ser capitalizados mensalmente, além de multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor total do débito, ou seja, sobre todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-12.2019.8.26.0161 -Voto no 23557
4
parcelas vencidas, e também sobre as vincendas nas hipóteses de
vencimento antecipado de débito previstas na Cláusula 4a deste contrato,
as quais serão trazidas a valor presente, calculados desde o primeiro dia
de inadimplência até a data do efetivo pagamento, sendo que a aplicação
de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado do débito previstas
na Cláusula 4a será previamente comunicada ao (a) Contratante.” (fl.
20)
Desse modo, comprovada a legitimidade dos descontos efetuados,
fica caracterizado exercício regular de direito da apelada, afastando o direito à postulada
indenização, razão pela qual a improcedência do feito era mesmo medida de rigor.
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, razão
pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação contida na
sentença, sendo possível a ratificação do julgado, nos termos do que dispõe o art. 2521 do
Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça.
Ressalte-se que, se o apelante não concorda com o valor do débito, a
discussão sobre o referido pedido pode ser buscada na via adequada, mas, antes disso, não
se pode presumir ilícita a cobrança.
Mantida a sentença apelada, diante do disposto no § 11 do artigo 85
do Código de Processo Civil, ficam os honorários destinados ao patrono da apelada
majorados para 12% do valor atribuído à causa, respeitando-se a gratuidade concedida ao
apelante.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.